Tribunal: TJBA
Processo: 0000767-03.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 0000767-03.2019.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Casa Nova Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaca Apelada: Vitória Laysa Ferreira Rodrigues (Advogada atuando em favor dos réus Vinícius Cordeiro Sena e Ludmilla Leite Nogueira). Advogada: Vitória Laysa Ferreira Rodrigues (OAB/PE 51.617) Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CRIME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. MATÉRIA. NATUREZA. MÉRITO. DESLOCAMENTO. UNIDADE ESPECIALIZADA ITINERANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PARA ATUAÇÃO EM PROCESSOS DO TRIBUNAL NO JÚRI. INAPLICABILIDADE. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATENDIMENTO. INDISPONIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. ESTADO. RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA CRIMINAL. VIABILIDADE. VALOR. TABELA DA OAB. MERA ORIENTAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 984 (STJ). CASO CONCRETO. EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) e determinou o pagamento de R$ 4.000,00 a título de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada para atuar na defesa técnica dos acusados, diante da inexistência de defensor público na comarca. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se seria válida a nomeação de defensor dativo em comarca atendida por unidade itinerante da Defensoria Pública; (ii) saber se é obrigatória a observância da tabela da OAB na fixação dos honorários; (iii) saber se o Estado poderia ser condenado sem integrar o polo passivo da ação; (iv) saber se é cabível fixação de honorários em processo penal; e (v) saber se o valor arbitrado seria excessivo. III. Razões de decidir 3. A teor do que prescrevem o art. 5º da Lei nº 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, inexistente a possibilidade de atuação da Defensoria Pública para a prestação de serviços ao Réu juridicamente necessitado, é lícito ao Magistrado designar advogado para que assim o faça, ao qual são devidos os respectivos honorários, sob responsabilidade de pagamento do Estado. Precedentes, inclusive desta Corte de Justiça. 4. Descabida a discussão acerca da impossibilidade de nomeação de defensor dativo em processos da competência do Tribunal do Júri, sob o fundamento de existência de setor especializado itinerante da Defensoria Pública do Estado da Bahia, quando o processo em questão não tem qualquer correlação com crimes dolosos contra a vida, sendo julgado perante o juízo penal monocrático. 5. Não se configura ato de inovação ao Estado, ensejando qualquer nulidade ao feito por cerceamento de defesa ou desrespeito ao devido processo legal, a responsabilização pelo pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo do representado, diretamente no processo criminal, eis que consequência natural da atuação profissional reconhecida por sentença. 6. Ausente Defensor Público para atuação na Comarca e constatada a efetiva atuação do advogado dativo no processo, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a verba honorária, notadamente quando estabelecida em patamar assaz inferior ao autorizado pela vigente Tabela aprovada pela Ordem dos Advogados do Brasil. 7. Sendo a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tomada apenas como parâmetro pelo magistrado, que para a fixação efetiva da verba – inclusive aquém do ali previsto - considerou a complexidade do feito e a atuação defensiva e o zelo observado em seu exercício, não há que se falar em desrespeito ao quanto pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Repercussão Geral de nº 984, mas, ao revés, se impõe constatar sua fiel observância. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000767-03.2019.8.05.0052, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelada, Vitória Laysa Ferreira Rodrigues (OAB/PE 51.617 - Advogada atuando em favor dos réus Vinícius Cordeiro Sena e Ludmilla Leite Nogueira), ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator